Tribunal: TJSP
Processo: 1003747-14.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c sustação cautelar de protesto e indenização por dano material - Protesto de duplicata paga – Procedência parcial decretada para declarar a inexigibilidade do título questionado – Insurgência da autora ao fundamento de que os gastos com os honorários contratuais de seu causídico representante também devem ser objeto de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c sustação cautelar de protesto e indenização por dano material - Protesto de duplicata paga – Procedência parcial decretada para declarar a inexigibilidade do título questionado – Insurgência da autora ao fundamento de que os gastos com os honorários contratuais de seu causídico representante também devem ser objeto de indenização por dano material – Descabimento - Relação personalíssima firmada entre litigante e seu advogado, não podendo os custos daí inerentes serem repassados para a outra parte que não participou desse negócio jurídico – Correndo o processo à revelia e não havendo constituição, por parte do réu, de representação processual, não há razão que justifique a condenação em honorários decorrente de sucumbência recíproca – Inexistência de "prestação de serviços profissionais" passível de ser remunerado (art. 22 do Estatuto da OAB) – Recurso provido em parte.